Tribunal: TJDFT
Processo: 0741172-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO COMERCIAL. APELO DA AUTORA. SUPOSTO COMETIMENTO DE FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUITAÇÃO DE DÍVIDA DA COMPRADORA COM A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS 2 ANOS DO NEGÓCIO FIRMADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PROBIDADE E À BOA-FÉ PELA VENDEDORA. ART. 422, CC. RECURSO NÃO PROVIDO. APELO DA RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM R$ 3.500,00. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A regra para a extinção das relações contratuais é o adimplemento das obrigações firmadas entre as partes.
2. O Código Civil em seu art. 473 prevê a possibilidade de rescisão contratual conforme acordado entre as partes do negócio jurídico ou de acordo com a lei explícita ou implicitamente.
3. In casu, a empresa autora comprou fundo de comércio de clínica médica da empresa ré.
3.1. A autora afirma que a ré violou os princípios da probidade e da boa-fé dispostos no art. 422 do Código Civil por ter furtado energia elétrica no endereço do estabelecimento cabendo a rescisão contratual por tal comportamento.
3.2. Contudo, a empresa ré adimpliu a conta de energia elétrica podendo a empresa autora realizar a transferência da titularidade de consumo com a NEOENERGIA.
4. Os honorários advocatícios deverão ser fixados em regra conforme o disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
4.1. Quando a ação for julgada improcedente, o Juiz deverá condenar parte perdedora ao pagamento dos honorários advocatícios à parte adversa entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça ao enfrentar ao Tema 1.076 sob o rito de julgamento dos Recursos Repetitivos firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
6. No caso, o valor da causa é de R$ 1.815.000,00 (um milhão, oitocentos e quinze mil reais), devendo os honorários advocatícios a serem pagos pela a parte autora o percentual de 11% (onze por cento) sobre essa quantia em face do disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil e das teses fixadas no julgamento sob o rito dos recursos repetitivos do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso da autora conhecido e não provido e recurso da ré conhecido e provido para, tão somente, elevar a condenação do pagamento dos honorários advocatícios de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa consoante ao art. 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil.